Tribunal: STF
Processo: ARE 1276674
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETENÇÃO DO APELO EXTREMO. MANUTENÇÃO. ART. 542, § 3º, DO CPC DE 1973.



    1. No regime anterior à Lei 13.105/2015, era legítima a retenção de recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória proferida no processo de conhecimento.



    2. No caso, não se verifica hipótese excepcional de inaplicabilidade do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).